Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. INGRESSO NA CARREIRA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor nos autos da ação de preterição de concurso público, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que seja deferido o seu pleito de ressarcimento de preterição com efeitos desde a data em que outros militares paradigmas concluíram o Curso de Soldados da Polícia Militar do Distrito Federal relativo ao ano de 1999, além da sua classificação funcional na escala hierárquica corresponde a seus pares.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Apelante possui direito ao ressarcimento de preterição com efeitos desde a data em que outros militares paradigmas concluíram o Curso de Soldados da Polícia Militar do Distrito Federal relativo ao ano de 1999, além da sua classificação funcional na escala hierárquica corresponde a seus pares.
III. Razões de decidir.
3. O candidato preterido na nomeação em concurso não faz jus à promoção em igualdade de condições de seus pares, nem à percepção dos vencimentos retroativos à data da conclusão do curso, nem às promoções retroativas.
4. O proveito econômico decorrente da aprovação em concurso público condiciona-se ao exercício das atribuições inerentes ao respectivo cargo.
5. Os efeitos funcionais patrimoniais ocorrem a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu a ilegalidade da exclusão do candidato do certame e seu efetivo exercício no cargo.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O candidato preterido na nomeação em concurso não faz jus à promoção em igualdade de condições de seus pares, nem à percepção dos vencimentos retroativos à data da conclusão do curso, nem às promoções retroativas. 2. O proveito econômico decorrente da aprovação em concurso público condiciona-se ao exercício das atribuições inerentes ao respectivo cargo. 3. Os efeitos funcionais patrimoniais ocorrem a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu a ilegalidade da exclusão do candidato do certame e seu efetivo exercício no cargo.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.289/1984 e Lei no 12.086/2009.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.984.818, Rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.03.2025; TJDFT, Acórdão 1.411.008, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 23/3/2022; TJDFT, Acórdão 1.791.039, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 23/11/2023.